Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-60.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargada, preservando a sentença recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, contradição interna ou obscuridade a ser reparada, pois o acórdão apresentou fundamentação clara e coesa para concluir que o caso em apreço não se adéqua às hipóteses de revogação dos débitos automáticos em conta corrente.
4. O acórdão embargado se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao conhecimento do Tribunal, com indicação das normas e dos precedentes pertinentes. Foram apresentados fundamentos suficientes sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer tese levantada no recurso, sendo suficiente que haja fundamentação adequada sobre os pontos que possam ensejar a modificação do julgamento.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e desprovidos.